Tribunal: TJMT
Processo: 1026554-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026554-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.591.194/0001-96 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), LUIS MAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 415.627.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DESPEJO FUNDADO EM NOVO INADIMPLEMENTO. OFENSA AO INCISO IX, DO §1º, DO ART. 59 DA LEI Nº 8.245/91. INOCORRÊNCIA. GARANTIA INIDÔNEA. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte agravante sustenta que o despejo afronta ao decidido no Recurso de Agravo de Instrumento
41.088/2010.

2. A
pós a revogação de liminar de despejo por meio do RAI nº 41088/2010, a empresa agravante continuou exercendo atividade econômica no imóvel, por 14 (quatorze) anos, e ao longo desses anos não houve pagamento de aluguel, de forma que a caução apresentada inicialmente é em muito inferior ao débito gerados ao longo desses 14 (quatorze) anos.

3. Não há ofensa ao julgamento do RAI nº 41088/2010, posto que se trata de despejo fundado em inadimplência posterior.

4. Há garantia presenta nos autos é inferior aos débitos gerados.

5. A prova pericial encontra-se preclusa, posto que a parte recorrente postulou por dilação de prazo para apresentar documentos e este pedido foi indeferido, e quanto a este indeferimento a parte agravante não apresentou recurso.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
JLM Comércio de Petróleo LTDA,
contra decisão proferida na ação de despejo nº 0001062-23.2010.8.11.0041, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que deferiu liminarmente a
tutela de urgência consistente no despejo da parte agravada.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
O despejo foi deferido liminarmente (id. nº 40150442 - Pág. 5 a 7), mas revogada por decisão no julgamento do RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO nº 41.088/2010 pela 1ª Câmara Cível do TJMT, proc. de relatoria do Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, cuja conclusão foi a de que seria incabível a antecipação da tutela de mérito (ou o que o novel CPC denomina de tutela provisória) em razão da especificidade do rito regido pela Lei nº 8.245/91, bem como pela taxatividade das hipóteses previstas em seu § 1º, do art. 59.” (Id. 189733653, pág. 2).

Defende que a decisão agravada afrontou a decisão proferida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 41.088/2010.

Esclarece que além de decretar o despejo a decisão decretou a preclusão do direito de a requerida produzir prova pericial, porém determinou ao perito a apresentação do trabalho até então realizado.

Menciona que buscou esclarecimento via embargos de declaração que foram considerados protelatório com aplicação de multa no valor de 1% do valor da causa.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para determinar o desfazimento de despejo reintegrando a parte agravante na posse do imóvel. No mérito requer seja decretada a nulidade do despejo e a nulidade da multa fixada.

Liminar indeferida.

Contrarrazões nas quais a parte agravada suscita preliminar de prescrição e no mérito requer o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Rejeito a preliminar de deserção, eis que houve pagamento do preparo recursal.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Conforme bem apontado pelo magistrado de origem os motivos que fundamentaram o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 41088/2010 não mais se sustentam.

Isso é assim porque, após a revogação de liminar de despejo por meio do RAI nº 41088/2010, a empresa agravante continuou exercendo atividade econômica no imóvel, por 14 (quatorze) anos, e ao longo desses anos não houve pagamento de aluguel, de forma que a caução apresentada inicialmente é em muito inferior ao débito gerados ao longo desses 14 (quatorze) anos.

Portanto, não há ofensa ao julgamento do RAI nº 41088/2010, posto que se trata de despejo fundado em inadimplência posterior.

Ademais, a garantia existente não é suficiente, ou seja, não há garantia idônea, logo não existe afronta ao inciso IX, do § 1º, do art. 59 da Lei nº 8.245/91.

A parte recorrente relata que além de decretar o despejo a decisão decretou a preclusão do direito de a requerida produzir prova pericial, porém determinou ao perito a apresentação do trabalho até então realizado, e, apresentar embargos de declaração o magistrado de origem rejeitou os embargos e aplicou multa de 1%.

No caso, assiste razão ao magistrado de origem ao declarar a preclusão da prova pericial, posto que a parte recorrente postulou por dilação de prazo para apresentar documentos e este pedido foi indeferido, e quanto a este indeferimento a parte agravante não apresentou recurso.

De forma resta evidente a ocorrência da preclusão consumativa como bem apontado pelo magistrado de origem.

Quanto a multa de 1% aplicada pelo magistrado de origem, entendo que está correta face ao caráter protelatório do recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024